Tribunal: CARF
Processo: 16624.000577/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.000577/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.064 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
ERISVALDO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
– DIRPF do contribuinte supra citado, referente ao Exercício de 2006, Ano Calendário
2005, a Auditoria Fiscal efetuou o presente lançamento de ofício, nos termos do Decreto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.000577/2010-02
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000577/2010-02

3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, tendo em vista a apuração de
dedução indevida das seguintes despesas:
a) Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 5.616,00:
CPF
Nome
Nascimento
Código
Motivo
. . -
JADE DOS SANTOS
FREIRE LOPES
09/02/1994
21
Falta de documentação comprobatória
da relação de dependência
. . -
IVAN DOS SANTOS
FREIRE LOPES
04/07/1997
21

. . -
MARCOS PAULO K LOPES 12/08/1998
21

058.233.878-
65
DULCINEA DOS SANTOS
FREIRE LOPES
27/01/1969
11

b) Dedução Indevida de Despesa Médica, no valor de R$ 9.480,51:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Pago
Motivo
00.394.494/0112-
51
MINISTERIO DA JUSTICA
07
4.754,27
Por falta de comprovante
de pagamento
45.615.309/0001-
24
IRM DO SR BOM JESUS DOS PASSOS
DA STA CASA MIS BRG PTA
11
4.176,24

c) Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 4.804,00:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Pago
Motivo
00.625.425/0001-
96
RUSSO & FERREIRA
TREINAMENTO E CONSULTORIA
LTDA - ME
01
136,00
Por falta de comprovantes
de pagamento
00.625.425/0001-
96
RUSSO & FERREIRA
TREINAMENTO E CONSULTORIA
LTDA - ME
03
272,00

33.352.543/0008-
01
SOCIEDADE DE EDUCACAO
INTEGRAL E DE ASSISTENCIA
SOCIAL
03
3.185,28
Por referir-se a dependentes
glosados: Jade e Ivan
33.352.543/0008-
01
SOCIEDADE DE EDUCACAO
INTEGRAL E DE ASSISTENCIA
SOCIAL
03
4.857,36

d) Dedução Indevida de Pensão Alimentícia, no valor de R$ 7.523,10:
CPF/CNPJ
Nome/Razão Social
Código
Valor
Pago
Motivo
288.574.188-
04
ELISANDRA ROSELI
KUSNIEWSKI
12
7.523,10
Por falta de comprovante de
pagamento
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor tributável
foram registrados no lançamento, de fls. 89/95.
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 02/03 e
documentos de fls. 04/86, alegando em síntese:
1) A glosa de dedução com dependentes é indevida, pois os dependentes são cônjuge,
filhos e pais, conforme comprovantes anexos;
2) A dedução com despesa de instrução refere-se a filhos, respeitado o limite anual,
conforme comprovantes anexos;
3) A dedução de despesas médicas refere-se ao próprio contribuinte, esposa, filhos e
pais, debitados em folha de pagamento conforme comprovante de rendimentos;
4) Questiona somente o valor de R$ 4.754,27 de dedução indevida de despesas médicas;
É o Relatório.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000577/2010-02

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
Mantêm-se as glosas de deduções com dependentes sem comprovação da relação de
dependência, restabelecendo-se a dedução na parte comprovada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantêm-se as glosas de deduções de despesas médicas por falta de comprovação,
através de documentação hábil, de quem são os beneficiários do plano de saúde e se são
dependentes legais, tributários e declarados pelo contribuinte.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
O direito à dedução relativa a despesas com instrução está condicionado ao
enquadramento nos requisitos legalmente estabelecidos e à comprovação do efetivo
pagamento. Restabelece-se a dedução do valor cujo pagamento foi devidamente
comprovado.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O direito à dedução está condicionado à comprovação de que a pensão alimentícia
decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial, bem como do efetivo
pagamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnada a parcela da exigência relativa à matéria acerca da qual
não houve contestação expressa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas,
conforme documentos juntados aos autos;
b)
concorda com a glosa de R$4.176,24;
c)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
A autuação decorreu de dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida
com dependentes, dedução indevida de despesas com instrução e dedução indevida de pensão
alimentícia.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000577/2010-02

A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

(...)
Assim, restabelece-se a dedução com dependentes no valor de R$4.212,00, mantendo-se
a glosa no valor de R$ 1.404,00.
(...)
Portanto, mantém-se a glosa do valor de R$ 408,00 e restabelece-se a dedução do valor
de R$ 4.396,00, a título de despesa com instrução.

O contribuinte não recorre das glosas de dedução do dependente Marcos Paulo K.
Lopes, tampouco das despesas com instrução, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Resta analisar as glosas de despesas médicas subsistentes e de pensão alimentícia.
Em sede recursal, como não há qualquer fundamento novo ou apresentação de
outras provas documentais que corroborem com as alegações do contribuinte e que sejam
capazes de afastar a autuação, adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do
RICARF:

Conhecemos da impugnação apresentada com observância do prazo legal e demais
requisitos de admissibilidade.
Da análise da impugnação e dos documentos acostados ao presente lançamento,
verifica-se que o imposto apurado decorrente das infrações constatadas pela autoridade
lançadora foi impugnado parcialmente.
Portanto, a glosa de despesas médicas, no valor de R$ 4.176,24 foi reconhecida pelo
contribuinte constituindo-se em matéria não impugnada a teor do art. 17, do Decreto
70.235/72, consolidando-se administrativamente o lançamento correspondente.
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual de
Ajuste, a possibilidade de reduzir a base de cálculo do imposto de renda, mediante
dedução, na forma prevista em lei, de determinadas despesas efetuadas durante o ano-
calendário.
A legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício, conforme legislação específica e constante da
notificação de lançamento.
Vejamos o disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções de despesas médicas, de dependentes e
de instrução:
Dedução de Dependentes
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000577/2010-02

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Dedução de Despesas Médicas
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000577/2010-02

V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2oNa hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§3oConsideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§4oAs despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§5oAs despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Dedução de Despesas com Instrução
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§1oO limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§2oNão serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§3oAs despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo,
observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§4oPoderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
Dedução de Pensão Alimentícia Judicial
Art.78.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1oA partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3oCaberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4oNão são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000577/2010-02

§5oAs despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título
de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, §3o).
Comprovação das Despesas
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o). (grifei)
Manutenção e Guarda de Comprovantes
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
FLS.
DOCUMENTOS
OBSERVAÇÃO
4
Comprovante de rendimentos
Indica despesa médica de R$ 4.754,27 e Pensão Alimentícia de R$
6.949,80. Não comprova quem são os beneficiários do plano de
saúde ref. ao valor deduzido de despesa médica. Não comprova a
Pensão Alimentícia por não apresentação da sentença judicial ou
acordo homologado judicialmente.
5/6
Extrato de participação da Geap
Fundação de Seguridade Social
referente a Maria de Aragão Lopes e
Jade dos Santos Freire Lopes
Não altera o lançamento, pois não foi apresentada a relação dos
beneficiários do plano de saúde da GEAP.
7
RG do contribuinte
Não altera o lançamento
8
Certidão de nascimento de Ivan dos
Santos Freire Lopes
Comprova a relação de dependência como filho do contribuinte,
menor de 21 anos
9
Certidão de Casamento com Dulcinea
dos Santos Freire Lopes
Comprova a relação de dependência como esposa do contribuinte
10
Certidão de Nascimento de Jade dos
Santos Freire Lopes
Comprova a relação de dependência como filho do contribuinte,
menor de 21 anos
11
Lista de dependentes - Siapenet
Constam como dependentes ativos do contribuinte os seus filhos
Jade e Ivan e sua esposa Dulcinea e, inativos Marcos Paulo K
Lopes e seus pais.
12/15
Recibos de dentista Eduardo
Theodoro da Silva
Não glosado
16/33
Boletos de pagamento a Irm SBJ
Passos SC Misericórdia Brag. Pta.
Sacado Janete dos Santos Freire, mãe da esposa e não dependente
do contribuinte. Total glosado R$ 4.176,24. Valor não impugnado
pelo contribuinte, conforme final de fls. 2
34/35
Recibo de pagamento a Russo &
Ferreira Treinamento e Consultoria
Despesa não dedutível
36
Recibo de pagamento a Fisk – Euro
América idiomas e Com. Mat.
Pedagógicos Ltda
Despesa não dedutível
37/86
Comprovantes de pagamento a Seias
Instituto Educacional Coração de
Jesus
Comprovam os gastos com instrução dos filhos Jade e Ivan.
DA DEDUÇÃO COM DEPENDENTES.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000577/2010-02

O documento de fls. 09, Certidão de Casamento, comprova a relação de dependência da
Sra. Dulcinea dos Santos Freire Lopes como esposa do contribuinte, não constando
declaração de ajuste anual em separado no sistema institucional, para o ano-calendário
objeto deste lançamento.
Os documentos de fls.08 e 10, Certidões de Nascimento dos filhos Jade dos Santos
Freire Lopes e Ivan dos Santos Freire Lopes, comprovam a relação de dependência com
o contribuinte, como filhos menores de 21 anos.
Não consta nos autos, documento comprobatório da relação de dependência de Marcos
Paulo K Lopes com o contribuinte.
Assim, restabelece-se a dedução com dependentes no valor de R$ 4.212,00, mantendo-
se a glosa no valor de R$ 1.404,00.
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados, especificados e comprovados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, cabendo ao contribuinte a prova de que
faz jus à dedução pleiteada na declaração.
No presente caso, o contribuinte apresenta o comprovante de rendimento indicando o
valor de R$ 4.754,27 como dedução de despesas médico-odonto-hospitalares, sendo que
não houve apresentação de documento comprobatório dos beneficiários do plano de
saúde Geap para que fosse possível identificar que o total deduzido em folha de
pagamento refere-se a assistência médica do contribuinte e seus dependentes legais
tributários. Portanto, mantém-se a glosa lançada.
DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
O art. 81 do RIR/99, acima transcrito, é claro no sentido de que nem toda despesa que o
contribuinte possa considerar como de instrução é dedutível, ou seja, são dedutíveis os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes.
Quanto ao recibo de fls. 34/35, emitido por Russo & Ferreira Treinamento e
Consultoria, bem como o recibo de fls. 36, emitido por Fisk, por não se enquadrarem no
conceito de instituição de ensino relativa a educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes, os pagamentos efetuados a tais
instituições não podem ser aceitos para dedução com instrução.
Já, os documentos de fls. 37/86, comprovam as despesas com instrução dos filhos do
contribuinte Jader e Ivan, devendo ser restabelecida a dedução pleiteada.
Portanto, mantém-se a glosa do valor de R$ 408,00 e restabelece-se a dedução do valor
de R$ 4.396,00, a título de despesa com instrução.
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Conforme legislação supra citada, a dedução para fins de cálculo do Imposto de Renda
da Pessoa Física, de pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia somente é
admitida quando o contribuinte comprova, além da sua condição de alimentante em
decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública a que se refere o artigo 1.124 –A do Código de Processo Civil, que o
dispêndio decorreu nos exatos termos da sentença.
Assim, a lei expressa de forma clara e textual a impossibilidade de dedução da base de
cálculo do imposto de renda, de valores pagos como pensão alimentícia além do que e
da forma pela qual foi estabelecido por meio de processo judicial ou acordo
homologado judicialmente, não podendo ser deduzida, portanto, qualquer outra ajuda
resultante de mera liberdade do contribuinte, ou de forma diversa da determinada
judicialmente.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000577/2010-02

Da análise da impugnação e dos documentos juntados aos autos, constata-se que o
contribuinte não junta aos autos a sentença/acordo homologado judicialmente que
o declara ser alimentante, bem como os valores a serem pagos a título de pensão
alimentícia para Elisandra Roseli Kusniewski, no ano-calendário objeto deste
lançamento.
Portanto, não havendo comprovação de uma das duas condições exigidas em leis para
que o contribuinte pudesse se beneficiar da dedução de despesas com pensão
alimentícia, mantém-se a glosa lançada.
DO DEMONSTRATIVO DE RECOMPOSIÇÃO DAS DEDUÇÕES.
GLOSA DEDUÇÕES
GLOSADA
RESTABELECIDA
GLOSA MANTIDA
DEPENDENTES
5.616,00
4.212,00
1.404,00
INSTRUÇÃO
4.804,00
4.396,00
408,00
MÉDICAS
9.480,51
0,00
9.480,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA
7.523,10
0,00
7.523,10
T O T A L
27.423,61
8.608,00
18.815,61
DEMONSTRATIVO DE RECOMPOSIÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO.
DEMONSTRATIVO IMPOSTO
APURADO
LANÇADO
NÃO
IMPUGNADO
IMPUGNADO
REVISADO
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
DECLARADOS
R$
61.383,24
R$ 61.383,24
R$ -
R$ -
(+) OMISSÃO DE RENDIMENTOS
APURADA
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
(-) TOTAL DAS DEDUÇÕES
DECLARADAS
R$
35.826,23
R$ 35.826,23
R$ -
R$ -
(-) DIFERENÇA DE DED COM PREV
OFICIAL
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
(+) GLOSA DE DEDUÇÕES
DECLARADAS
R$
27.423,61
R$ 4.176,24
R$ 23.247,37
R$
14.639,37
(=) BASE DE CÁLCULO APURADA
R$
52.980,62
R$ 29.733,25
R$ 23.247,37
R$
14.639,37
(x) ALÍQUOTA TAB PROGR ANUAL =
27,5 %
R$
14.569,67
R$ 8.176,64
R$ 6.393,03
R$ 4.025,83
(-) PARCELA A DEDUZIR DO
IMPOSTO
R$
5.584,20
R$ 5.584,20
R$ -
R$ -
(=) IMPOSTO APURADO
R$
8.985,47
R$ 2.592,44
R$ 6.393,03
R$ 4.025,83
(-) CONTRIBUIÇÃO PREV - EDO
DOMÉSTICO
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
(-) IMPOSTO PAGO DECLARADO
R$
5.971,73
R$ 5.971,73
R$ -
R$ -
(+) GLOSA DE IMPOSTO PAGO
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
(-) IRRF sobre Omissão
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
ARREDONDAMENTO
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
(=) SALDO DO IMPOSTO A PAGAR(+)
R$
3.013,74
-R$ 3.379,29
R$ 6.393,03
R$ 4.025,83
(-) SALDO DO IMPOSTO A PAGAR
DECLARADO
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
SALDO DO IMPOSTO A RESTITUIR
DECLARADO
R$
4.233,38
R$ 4.233,38
R$ -
R$ -
(+) IMPOSTO JÁ RESTITUÍDO
R$
4.233,38
R$ 4.233,38
R$ -
R$ -
(=) IMPOSTO A PAGAR AÓS IMPUG
R$
7.247,12
R$ 854,09
R$ 6.393,03
R$ 4.025,83
CONCLUSÃO.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.064 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000577/2010-02

Diante do exposto, voto pela procedência em parte da presente impugnação, o que
resulta na manutenção parcial do crédito tributário impugnado, devendo a matéria
não impugnada ser apartada dos autos e objeto de cobrança imediata.

CÓDIGO

1
2
3
4
5
2+5

EXIG
LANÇADO
EXIG
NÃO
IMPUG
EXIG
IMPUG

EXON
IMPUG

MANTIDO
IMPUG

TOTAL
DEVIDO
PROFISC

2904

IMPOSTO
R$
7.247,12
R$
854,09
R$
6.393,03
R$ 100,00
R$
4.025,83
R$
4.879,92

MULTA
R$
5.435,34
R$
640,57
R$
4.794,77
R$ 75,00
R$
3.019,37
R$
3.659,94

TOTAL
R$
12.682,46
R$
1.494,66
R$
11.187,80
R$ 175,00
R$
7.045,20
R$
8.539,86
MF/SRFB/DRJ
I/SPO/SP
(Assinado
Digitalmente)
VIVIAN RUICI
Relatora

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 136
DF CARF MF
Original